Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO. RESTITUIÇÃO. SÚMULA 543 STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Demonstrada a culpa da promitente vendedora na resolução do contrato de compra e venda de imóvel (atraso), devem ser restituídos todos os valores pagos pelo promitente-comprador, sem retenção de qualquer natureza (Súmula 543 STJ), ainda que prevista contratualmente.
2. A pretensão de restituição da comissão de corretagem fundada em possível abusividade prescreve em 3 anos, conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 938), porém, o prazo é de dez anos quando a pretensão de restituição tem como fundamento o inadimplemento da promitente-vendedora, que deixou de entregar o imóvel no prazo estipulado em contrato (Precedentes TJDFT).
3. Negou-se provimento ao apelo.